Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. DIVERSAS OPORTUNIDADES DE CORREÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E QUALIFICAÇÃO CORRETA DAS PARTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os autos não retratam a ocorrência de hipótese de exceção à regra de efeito suspensivo para a Apelação, disposta no art. 1.012, § 1o, do CPC/15, inexiste interesse recursal quanto ao pedido para que seja atribuído esse efeito ao recurso.
2. Conforme preceituam os arts. 319 e 320 do CPC/15, para que a exordial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional e obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos.
3. Contudo, se porventura a petição inicial contiver defeitos e irregularidades, o art. 321 do CPC/15 cria ao magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial, visando a, na medida do possível, dar continuidade ao processo.
4. O procedimento de inventário exige informações detalhadas do autor da herança, dados pessoais dos herdeiros e relação completa dos bens com a respectiva documentação.
5. Proferida decisão indicando, de forma clara e específica, as providências necessárias à regularização da inicial, o não atendimento integral à determinação judicial autoriza o indeferimento da petição, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.